Tribunal: TJDFT
Processo: 0750370-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750370-72.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: H. L. P. REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN CRISTINA DA COSTA LIMA PONTES, PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PONTES EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O HEITOR LIMA PONTES interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. O Agravante reafirma os argumentos lançados no Agravo de Instrumento e nos Embargos de Declaração e requer a reconsideração da decisão “para que seja concedida a tutela de urgência liminarmente requerida para que a Agravada seja obrigada a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do Agravante com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão e de modo URGENTE, com os seguintes profissionais:: Psicologia, quatro (4) sessões semanais, atendimento individual, com profissional especializado no tratamento de pacientes com TEA, com método comportamental ABA, totalizando, no mínimo, 4 horas semanais; Psicologia, dias (2) sessões semanais, atendimento em grupo, com profissional especializado no tratamento de pacientes com TEA, com abordagem ABA, para treino de habilidades sociais com os pares; totalizando, no mínimo, 2 horas semanais; Terapia Ocupacional, quatro (4) sessões semanais, atendimento individual, com profissionais especializados no tratamento de pacientes com TEA, com a abordagem de Integração Sensorial de Ayres, totalizando, no mínimo, 4 horas semanais; Fonoaudiologia, quatro (4) sessões semanais, atendimento individual, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, totalizando, no mínimo, 4 horas semanais; Musicoterapia, duas (2) sessões semanais, atendimento individual, com profissional especializado no tratamento de pacientes com TEA, totalizando, no mínimo, 2 horas, semanais). Tudo conforme indicado pela médica assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões), no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desde MM. Juízo, nos termos do artigo 537, do CPC/15, a ser destinada ao Agravante, na hipótese de descumprimento da medida; nos termos do artigo 527, do CPC e que seja comunicado ao ínclito magistrado "a quo" e oficiado ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entende”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se o Agravado BRADESCO SAÚDE S.A., para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 05 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator